Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727096-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSULTORIOS E AMBULATORIOS HE MAGNO LTDA, ITO PESSOA BARROSO MAGNO, HERALDO JORDAO CORREA BARROSO MAGNO, ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 73642459), que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. no 0735225-70.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconsideração do ora agravante e determinou a suspensão da penhora salarial da executada, sob o fundamento de que a conta bancária indicada pelo exequente não seria apta ao recebimento dos valores, suspendendo o feito por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões do recurso (ID 73641958), o agravante alega que, após inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, obteve junto ao juízo de origem autorização para penhora mensal de 20% do salário líquido da executada, a ser realizada diretamente em folha de pagamento, conforme decisão de ID 196862741 (autos originários). O agravante insurge-se contra a manutenção da ordem de suspensão da penhora, alegando ausência de respaldo jurídico, uma vez que a penhora estava promovendo a satisfação do crédito exequendo e eventual dúvida quanto à conta para depósito dos valores poderia ser superada com a realização dos depósitos em juízo, como inicialmente determinado. Defende que “a penhora salarial não pode ser suspensa por controvérsia sobre a conta de destino para levantamento”, uma vez que os valores podem ser depositados em juízo e disponibilizados ao credor via transações bancárias. Afirma que, em cumprimento à determinação judicial, providenciou a abertura de conta exclusiva, vinculada ao processo e para restrito recebimento dos valores judiciais, sem possibilidade de movimentação pelo devedor, sendo tal procedimento prática interna usual da instituição para viabilizar o controle e a correta identificação dos créditos oriundos de execuções judiciais. Aduz que, não obstante tais providências, o juízo a quo indeferiu a utilização da conta indicada sem, contudo, viabilizar uma forma alternativa de levantamento dos valores, o que obstaculiza a efetivação da penhora já deferida e mantida por este Tribunal, frustrando a execução e favorecendo o curso da prescrição intercorrente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ante a alegada existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, a fim de que seja restabelecida a penhora salarial sobre os rendimentos da executada e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma do decisum para autorizar o uso da conta indicada ou, subsidiariamente, o depósito dos valores em juízo. Preparo regular (ID 73645798). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feitas tais considerações e de acordo com a análise dos autos, estão presentes elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em caso de manutenção do decisum, recomendando a concessão da liminar postulada. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, extrai-se que a decisão a quo, que deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido da executada, também determinou o “desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado” (g. n.) (ID 196862741 – autos de origem). Após, sobreveio nova decisão (ID 212545794 – autos originários), cujo trecho destaco para melhor elucidar a questão em exame: A decisão de ID 196862741 deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do executado, após o abatimento dos descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia, se houver), junto ao órgão empregador da requerida ALINE FERREIRA DA SILVA até o valor de R$ 350.468,92 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos). Determinou, ainda, que os valores descontados pelo órgão empregador fossem transferidos para uma conta judicial vinculada ao processo. (Grifo nosso) Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que, a partir desta data, os valores descontados na folha de pagamento da executada ALINE, deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora. (Grifo nosso) Assim, intime-se o exequente para informar seus dados bancários/pix para recebimento dos valores. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo de 05 (cinco) dias. [...]. O exequente/agravante, em obediência à determinação, informou os dados da conta bancária de sua titularidade (ID 212948810 – autos de origem), os quais foram repassados ao órgão empregador da executada, por meio do ofício de ID 213160410 (autos originários). O órgão empregador da executada, no entanto, continuou realizando os depósitos na conta judicial vinculada aos autos, razão pela qual a magistrada reiterou a determinação para depósito diretamente na conta corrente de titularidade do banco exequente (ID 229832805 – autos originários). O banco exequente (agravante), então, ingressou com uma petição, solicitando a continuidade dos depósitos na conta judicial vinculada aos autos. Informou que a conta bancária de sua titularidade “é destinada única e exclusivamente para créditos advindos de depósitos judiciais executadas pelas próprias varas” (ID 232024777 – autos originários). A MM. Juíza indeferiu o pedido, com o seguinte fundamento (ID 232303538): [...]. Quanto ao pedido da parte exequente relativo ao depósito dos valores penhorados, entendo que, de igual forma, deve ser indeferido. Eis que, conforme aventado, a própria parte indicou a conta para depósito, conforme petição apresentada há pouco mais de seis meses no ID 212948810. Outrossim, o depósito de valores em conta judicial implicaria na desnecessária movimentação dos autos, mês a mês, para levantamento dos valores, o que demandaria recorrente força de trabalho desta serventia, a qual é limitada. Destaco, nesse ponto, que eventual decisão acerca da organização administrativa/financeira da parte exequente em relação às contas bancárias que lhe pertencem não têm o condão de vincular o Juízo, que possui em trâmite aproximadamente mil processo, muitos deles nos quais o Banco do Brasil figura como parte, e não deve estar a bel prazer das partes, sob pena de prejudicar a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. [...]. (Grifo no original) Nota-se que o depósito dos valores penhorados já estava sendo realizados em conta judicial, tendo o d. Juízo de origem, invocando os princípios da celeridade e da economia processual, determinado a alteração, conforme decisão transcrita, a fim de que os valores descontados na folha de pagamento da executada ALINE passassem a ser depositados diretamente na conta de titularidade da instituição credora, a qual foi intimada para informar seus dados bancários a fim de promover a mudança. A instituição credora apenas atendeu à ordem judicial talvez com vistas a viabilizar a futura transferência dos valores já depositados em juízo, e não para que os depósitos fossem realizados diretamente na referida conta, de modo que eventual equívoco de interpretação pode ser resultado de mero mal-entendido quanto ao alcance da determinação. Vale ponderar que a suspensão da medida se deu não por ausência de fundamento legal ou excesso da constrição, mas por divergência formal quanto à conta bancária indicada para o recebimento dos valores. Entretanto, os autos revelam que a conta foi aberta especificamente para fins de cumprimento da ordem judicial, dentro do procedimento interno da instituição financeira, que viabiliza a individualização dos depósitos, sem permitir sua livre movimentação pelo devedor, tratando-se de medida administrativa razoável e rotineira, considerando a multiplicidade de ações em que o banco/agravante atua como credor. Trago à colação, dispositivo do Código de Processo Civil acerca do tema, in verbis: Art. 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Destaco, ainda, julgado desta Corte de Justiça no mesmo sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA PESSOA DO ADVOGADO. INCABÍVEL. DÉPOSITO EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pretende a parte que os valores penhorados diretamente em folha de pagamento sejam depositados direto na conta bancário do patrono da parte. 2. Conforme previsto no art. 858 do Código de Processo Civil, deve ser realizado depósito em Juízo dos valores penhorados para posterior levantamento pelo exequente, ou por seu advogado, se outorgados poderes especiais para receber e dar quitação, nos termos do art. 105 do mesmo Código. 2.1. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido da parte. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1783209, 0737770-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.) Ademais, o depósito judicial já estava funcionando, o que poderia permanecer sem qualquer prejuízo à executada, resguardando a satisfação do crédito e a higidez da execução (art. 797, caput, do CPC[1]). Suspender a penhora pelo prazo de um ano em razão de questão operacional, superável por meios já autorizados pelo juízo e já em andamento, como o depósito judicial, viola o princípio da efetividade da execução e favorece a paralisação indevida do feito, abrindo caminho para a prescrição intercorrente, em evidente prejuízo à parte credora. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além dos arts. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Nesse sentido, vale destacar a inovação apresentada pelo novo Codex processual civil, tendo como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Em face dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para determinar a manutenção da penhora salarial nos termos em que anteriormente deferidos. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.